Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO COM INDICAÇÃO DE NÚMERO DE LOTE DIVERSO DO CONSTANTE DA INICIAL. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO PARA SOBRESTAR O FEITO, BEM COM PARA SE RECONHECER O VÍCIO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, COM EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO PRINCIPAL. COMUNICAÇÃO RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO, CIENTIFICANDO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DO PRIMEIRO AGRAVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LASTRO LEGAL OU JUDICIAL A AMPARAR A PROVIDÊNCIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NESTE AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O ora agravado interpôs anterior agravo de instrumento, a fim de obstar o prosseguimento do feito principal, tendo sido indeferido o efeito suspensivo requestado e expressamente determinado o seguimento do curso processual da ação.
2. Muito embora o juízo a quo tenha tido ciência de tal decisão, determinou o sobrestamento da ação principal até que fosse julgado o agravo de instrumento mencionado no item acima, o que gerou a interposição do presente agravo de instrumento.
3. Uma vez que não houve a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anterior, tendo sido, ademais, expressamente determinada a retomada da marcha processual, não há lastro legal ou judicial para a paralisação da ação principal, configurando a medida descumprimento de decisão judicial.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.